Tribunal: STF
Processo: AI 680853
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE
   INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
2.      O termo inicial da fluência dos juros moratórios, na
   repetição do indébito, dá-se na data do trânsito em julgado da
   decisão [art. 167, parágrafo único, do CTN]. Precedentes.
3.      As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa do texto da Constituição.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.